Tribunal: TJSP
Processo: 1029785-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

19/05/2023

Ementa:
Apelação. Pensionista de ferroviário da extinta FEPASA. Pedido de reajuste de pensão, conforme os índices do IPC de 84,93% e 44,80%, de março e abril de 1990, fixados por meio de acordo coletivo 90/91, em observância à Lei n.o 7.788/89. Pedido julgado improcedente. Prescrição de fundo de direito afastada, face à aplicação da Súmula no 85, do STJ. Lei no 7.788/89, que embasou o reajuste

Ementa:
Apelação. Pensionista de ferroviário da extinta FEPASA. Pedido de reajuste de pensão, conforme os índices do IPC de 84,93% e 44,80%, de março e abril de 1990, fixados por meio de acordo coletivo 90/91, em observância à Lei n.o 7.788/89. Pedido julgado improcedente. Prescrição de fundo de direito afastada, face à aplicação da Súmula no 85, do STJ. Lei no 7.788/89, que embasou o reajuste pretendido, revogada pela Medida Provisória no 154 (Lei no 8.030/90), antes que o reajuste fosse aplicado aos funcionários em atividade. Autor que não fez prova de que os reajustes pretendidos foram efetivamente concedidos aos ferroviários em atividade, paradigmas para concessão do reajuste. Precedentes desta Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.